Tribunal: TJMT
Processo: 1010622-18.2023.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010622-18.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANE LENZ - CPF: 771.742.401-00 (RECORRENTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), MAITE PEREIRA FEITOSA - CPF: 035.855.041-67 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), SOLER & CIA LTDA - CNPJ: 30.498.443/0001-15 (RECORRIDO), VIVIANA RABELLO GOMES - CPF: 341.832.738-97 (ADVOGADO), IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 00.133.418/0001-77 (RECORRIDO), CAIO CEZAR CORREA DE MELLO - CPF: 283.270.928-12 (ADVOGADO), MEDTECH MANUTENCAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 29.857.337/0001-00 (RECORRIDO), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO), LORENNA FERNANDES GODOY - CPF: 035.194.311-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1010622-18.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1010622-18.2023.8.11.0040

Recorrentes:
Ibramed – Indústria Brasileira de Equipamentos Médicos Ltda. e Soler & Cia Ltda.

Recorrida:
Luciane Lenz

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DE PRODUTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Cíveis Inominados interpostos pelas empresas requeridas contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial. As recorrentes foram condenadas solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos morais, à restituição por danos materiais e ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes. A autora adquiriu equipamento de depilação a laser, que apresentou falhas graves de funcionamento, não sanadas pelas empresas, resultando em prejuízos financeiros e abalo à sua reputação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as recorrentes possuem legitimidade passiva para responder pelos vícios apresentados no produto; (ii) estabelecer se a autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização, apesar de não figurar como compradora principal; (iii) determinar se é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, bem como a adequação dos valores fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As recorrentes possuem legitimidade passiva, pois, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor (vendedor) e o fabricante respondem solidariamente pelos vícios do produto.

4.

A autora possui legitimidade ativa, apesar de não figurar como compradora principal, por ter sofrido diretamente os prejuízos materiais e morais, sendo a responsável pela exploração econômica do equipamento.

5.

A responsabilidade das recorrentes é objetiva, conforme os artigos 14 e 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito no produto e do nexo causal com os danos experimentados.

6.

A falha na prestação de serviço restou caracterizada diante da demora e ineficácia no reparo do equipamento, o que gerou prejuízos materiais e morais à autora, que ficou impedida de exercer sua atividade profissional por meses.

7.

É legítima a condenação ao ressarcimento dos custos com o transporte do equipamento para reparo, nos termos do artigo 18, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o ônus das despesas necessárias à solução do vício.

8.

A indenização por lucros cessantes é devida, tendo em vista a comprovada perda de receita da autora durante o período de inatividade, nos termos do artigo 402 do Código Civil.

9.

O valor arbitrado a título de danos morais é adequado e proporcional, não comportando redução, por atender aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação.

10.

O entendimento aplicado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a falha reiterada e não sanada no prazo legal autoriza a restituição de valores e a indenização por danos morais e materiais (STJ, REsp 1297690/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor e o fabricante respondem solidariamente pelos vícios do produto, conforme o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Aquele que sofre diretamente os prejuízos decorrentes de defeito no produto possui legitimidade ativa para pleitear indenização, ainda que não figure como comprador principal.

3.

A falha na prestação de serviço que ocasiona prejuízos materiais, morais e lucros cessantes enseja o dever de indenizar, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor e do fabricante.

4.

A indenização por lucros cessantes é devida quando demonstrada a perda de receita decorrente da inatividade causada pelo defeito do produto.

5.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado à reparação do dano e à função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, artigo 5o, inciso V; Código Civil, artigos 402, 927; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, VI, 14, 18, §§ 1o e 3o.

Jurisprudências relevantes citadas:

·

TJMT, Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJe no 11.799, págs. 14/15, 01.10.2024.

·

Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.297.690/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/06/2013;

·

TJMT, Recurso Inominado no 1004771-70.2024.8.11.0037, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 14/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1010622-18.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1010622-18.2023.8.11.0040

Recorrentes:
Ibramed – Indústria Brasileira de Equipamentos Médicos Ltda. e Soler & Cia Ltda.

Recorrida:
Luciane Lenz

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Ibramed – Indústria Brasileira de Equipamentos Médicos Ltda. e Soler & Cia Ltda..

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença
(Id. 286346450)
:
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e à restituição do valor de R$ 1.472,09 (mil quatrocentos e setenta e dois reais e nove centavos) a título de danos materiais, como também a quantia de R$ 16.590,55 (dezesseis mil quinhentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos) a título de lucros cessantes.

Recurso Cível Inominado de

Ibramed – Indústria Brasileira de Equipamentos Médicos Ltda.

(Id. 286346459): defende a reforma integral da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos autorais, ou, como pedido alternativo, a redução do
quantum
indenizatório.

Recurso Cível Inominado de

Soler & Cia Ltda.

(Id. 286346453): A recorrente requer a revisão da condenação por danos materiais, para serem considerados todos os valores comprovadamente despendidos e a reavaliação da fixação dos lucros cessantes, de modo que o montante reflita o período integral de inatividade e a média de receita auferida.

Contrarrazões de
Luciane Lenz

(Id. 286941884): pugnou pela manutenção da sentença e pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1010622-18.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1010622-18.2023.8.11.0040

Recorrentes:
Ibramed – Indústria Brasileira de Equipamentos Médicos Ltda. e Soler & Cia Ltda.

Recorrida:
Luciane Lenz

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Cuida-se de recursos inominados interpostos por Ibramed – Indústria Brasileira de Equipamentos Médicos Ltda. e Soler & Cia Ltda.,
ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as recorrentes solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos materiais, morais e lucros cessantes.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Luciane Lenz
em face de
Ibramed – Indústria Brasileira de Equipamentos Médicos Ltda., Soler & Cia Ltda. e Medtech Manutenção e Importação Ltda.
, em razão de vício de produto não sanado.

Da narrativa inicial, a autora alega que adquiriu em 04/07/2022

um equipamento de depilação a laser da Soler & Cia Ltda., de fabricação da Ibramed – Indústria Brasileira de Equipamentos Médicos Ltda., pelo valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil), pago de forma parcelada mediante contrato firmado em nome da autora e de seu esposo, Sr. Adjair, que figurou como comprador principal.

Aduz que, em março de 2023, o equipamento passou a apresentar falha grave de funcionamento, travando totalmente o sistema. Apesar das tentativas de solução com ambas as recorrentes, o defeito persistiu, exigindo envio do aparelho para conserto. Como o frete até a fábrica era elevado, a autora optou por uma autorizada em Cuiabá/MT, arcando com custos de locação de veículo.

O conserto se arrastou por meses, com sucessivos erros no envio de peças, omissões, troca de responsabilidades entre fabricante e autorizada. Mesmo após a liberação do conserto, em 31/07/2023, o equipamento retornou com falhas, peças ausentes e impedimentos para uso pleno.

A situação causou prejuízos materiais e morais à autora, que teve sua credibilidade profissional abalada, perdeu contratos e teve que devolver valores a clientes.

Diante da ausência de solução, ingressou com a presente ação, buscando a tutela jurisdicional.

A recorrente Soler, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não pode ser responsabilizada pelos vícios apresentados no equipamento, uma vez que sua responsabilidade estaria limitada à venda, sendo a fabricante a única responsável pela garantia. Argumenta, ainda, que os danos materiais não deveriam ser reconhecidos, que a condenação por lucros cessantes não se baseou em provas suficientes, e que não restaram configurados danos morais que justificassem a indenização arbitrada.

Por sua vez, a recorrente Ibramed alega, em suas razões recursais, que a sentença deve ser reformada, por ter imposto condenações que não se sustentam diante das provas dos autos. Sustenta que não possui responsabilidade pelo custeio do transporte do equipamento à assistência técnica, por expressa exclusão prevista no contrato. Argumenta também que a condenação por lucros cessantes foi indevidamente fundamentada em documentos unilaterais e insuficientes para comprovar efetiva perda patrimonial. Quanto aos danos morais, defende a inexistência de qualquer violação à dignidade da parte autora, pugnando, ao menos, pela redução do valor arbitrado. Diante disso, requer a reforma integral da sentença.

Passo à análise:

Da
Preliminar de Ilegitimidade Ativa:

No que tange à preliminar de ilegitimidade ativa, razão não assiste à recorrente Soler. Embora o contrato de compra e venda e a nota fiscal do equipamento estejam em nome do esposo da autora, restou incontroverso que foi a própria autora quem sofreu diretamente os prejuízos decorrentes do defeito apresentado no produto, tanto de ordem material quanto moral, haja vista ser ela quem explora economicamente a atividade de estética com a utilização do referido equipamento. Ademais, a autora figura expressamente no contrato como esposa do adquirente, sendo parte integrante da relação jurídica estabelecida, com legitimidade para pleitear a reparação pelos danos sofridos. Assim, reconhece-se a legitimidade ativa da autora,
afastando-se a preliminar suscitada
.

Da
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
:

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente Soler & Cia Ltda. não merece acolhimento, tendo em vista que ambas as requeridas respondem solidariamente pelos vícios apresentados no produto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. A empresa Soler, na qualidade de vendedora, e a Ibramed, como fabricante, possuem responsabilidade conjunta pela adequação do bem comercializado, devendo garantir ao consumidor um produto em conformidade com sua finalidade. Dessa forma, estando presentes os requisitos legais para a responsabilização solidária,
rejeita-se a preliminar arguida
.

Do Mérito
:

Quanto aos danos materiais, não assiste razão às recorrentes ao alegarem que os custos de transporte do equipamento não lhes competem. Conforme o artigo 18, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor deve arcar com as despesas para a reparação de vícios durante o prazo de garantia, inclusive transporte. Assim, é legítimo o ressarcimento dos valores despendidos pela autora.

No que se refere aos lucros cessantes, restou demonstrado que a autora ficou impedida de exercer plenamente sua atividade em razão do defeito no equipamento, que ocorreu no início de março de 2023, com conserto definitivo apenas em 04/08/2023. Durante o período de funcionamento regular do aparelho, de 04/07/2022 a 01/03/2023, comprovou ter atendido 9 clientes, com média mensal de faturamento. Assim, configurado o prejuízo material pela perda de receita, é devida a indenização, nos termos do artigo 402 do Código Civil, sendo correta a condenação das recorrentes ao pagamento do valor fixado a esse título, de forma proporcional ao dano comprovado.

Importante salientar que a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, de acordo com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO - APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS DE QUALIDADE - SUCESSIVOS RETORNOS À REDE DE CONCESSIONÁRIAS PARA REPARO DA MESMA IMPERFEIÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (ART. 18, § 1o, DO CDC)- ACOLHIMENTO DO PEDIDO PELA SENTENÇA A QUO - REFORMA DO DECISUM EM SEGUNDO GRAU, POR REPUTAR RENOVADO O LAPSO ANTE A REITERAÇÃO DE FALHAS NO FUNCIONAMENTO DO BEM. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. Caso em que o consumidor adquiriu veículo "zero quilômetro", o qual apresentou sucessivos vícios, ensejando a privação do uso do bem, ante os reiterados comparecimentos à rede de concessionárias. Efetivação da solução a destempo, consideradas as idênticas imperfeições manifestadas no que tange ao "desempenho" do veículo, segundo as balizas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias. Hipótese de cabimento da devolução da quantia paga. 2. Em havendo sucessiva manifestação de idênticos vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema. 3.
A solução para o imperfeito funcionamento do produto deve ser implementada dentro do prazo de trinta dias, norma que, uma vez inobservada, faz nascer para o consumidor o direito potestativo de optar, segundo sua conveniência, entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1o, I, II e III, do CDC). 4.

Não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que, indefinidamente, suportar os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados. 5. O prazo de 30 dias constante do art. 18, § 1o, do CDC, consoante o princípio da proteção integral (art. 6o, VI), deve ser contabilizado de forma a impedir o prolongamento do injusto transtorno causado ao consumidor, na medida em que é terminantemente vedada a transferência, pelo fornecedor de produtos e serviços, dos riscos da sua atividade econômica. 6. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1297690 PR 2011/0068699-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2013)

Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos materiais, morais e lucros cessantes sofridos em decorrência da expectativa de se adquirir um produto, pagá-lo, e ao recebê-lo, detectar defeito e não obter o reparo em tempo hábil.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA -
VÍCIO DO PRODUTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – VÍCIO NÃO SANADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia,
o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. A inércia da recorrente em resolver o problema é causa que configura a falha na prestação de serviço
, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.(N.U 1004771-70.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos materiais e morais.

Em relação ao valor indenizatório, cuja recorrente
Ibramed
almeja a redução, sopesando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, não comporta a reforma, pois se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025